Tribunal: TJSP
Processo: 1031786-21.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761696
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031786-21.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANTONIO
CESAR CURY, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031786-21.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Voto: 45637
Apelação Cível No: 1031786-21.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Antonio Cesar Cury
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Cobrança. Contrato bancário. Cartão de crédito.
Procedência. Apelo do réu. Ausência de adesão ao
parcelamento das faturas. Linha de crédito criada
pelo banco, nos termos da Resolução 4.549/2017.
Faturas
não
adimplidas.
Encargos
moratórios
conhecidos. Valor devido. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Banco Bradesco S/A ingressou com ação de cobrança
contra Antonio Cesar Cury, com lastro em contrato de cartão de crédito. A r.
sentença julgou procedente a ação e condenou o réu ao pagamento pleiteado
na inicial [fls. 196/202]. Inconformado, apelou o autor. Sustenta que o banco
não aplicou a Resolução 4.549/2017 do Bacen e que, a partir da não
utilização do cartão são devidos apenas a multa de 2%, a correção monetária
e os juros de mora de 1% ao mês [fls. 204/215]. Recurso processado, vieram
as contrarrazões [fls. 221/229].
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança, lastreada em contrato de
cartão de crédito, julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031786-21.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Apelou o vencido.
Sem razão, contudo.
A cobrança do banco tem por fundamento contratos de
cartão de crédito, cujas faturas não foram adimplidas.
O que se tem dos autos é que a partir de novembro de 2018
as faturas deixaram de ser pagas, incidindo encargos moratórios e novas
despesas até o ingresso em juízo em agosto de 2019.
E não subsiste a afirmação de que cumpria ao banco o
parcelamento do saldo em aberto. O que se tem dos documentos trazidos é
que cumpria ao cliente aderir ao 'parcelamento fácil', com a possibilidade do
parcelamento do saldo da fatura em 24 vezes. Consta, inclusive, as taxas
aplicadas para o caso de parcelamento do saldo devedor.
E não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o
cliente tenha solicitado, ou que o banco tenha se negado ao parcelamento.
Da Resolução 4.49/2017 extrai-se que:
“Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de
demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado
integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na
modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.
Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031786-21.2019.8.26.0506 -Voto no
4
meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o
cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros,
pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura
subsequente.
Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o,
o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha
de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais
vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de
crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos
financeiros.
§ 1o A previsão da linha de crédito de que trata o caput
pode constar no próprio contrato de cartão de crédito e de demais
instrumentos de pagamento pós-pago”s.
O que se verifica é que a resolução impõe a obrigação de o
banco criar uma linha de crédito em condições mais vantajosas, para,
querendo, o consumidor poder aderir a ela.
No caso dos autos a linha de crédito foi criada, como se
observa das cópias das faturas trazidas aos autos.
A exemplo, a fatura com vencimento em 15/10/2018 tinha
como taxa de juros mensal no crédito rotativo 9,90% ao mês e na modalidade
de parcelamento da fatura, a taxa de juros era de 9,80% ao mês, com a
possibilidade de parcelamento do saldo devedor em até 24 vezes [fls. 79].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031786-21.2019.8.26.0506 -Voto no
5
Todavia, não há qualquer elemento que demonstre ter o
autor solicitado ou aderido ao parcelamento.
O que se tem dos autos é que o cartão continuou sendo
utilizado, em que pese o inadimplemento da fatura do mês anterior.
Nesse contexto, impossível afastar o reconhecimento da
inadimplência, pelo valor declinado na inicial.
Mantém-se, então, integralmente a r. sentença.
Desprovido o recurso, e diante do trabalho adicional,
elevam-se os honorários advocatícios devidos ao patrono do banco para 15%
do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do Código de
Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que
o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica